Tribunal: STF
Processo: Rcl 78571
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Alega-se que, no presente caso, após requisição da autoridade policial, houve a quebra do sigilo telefônico nos autos n. 0000113-17.2018.8.18.0140, 081313655.2022.8.18.0140 e 0818104-31.2022.8.18.0140, com sucessivas prorrogações, mas que não foi disponibilizado à defesa um único áudio das captações realizadas. 



    Afirma, nesse sentido, que “a defesa técnica do Reclamante requereu ao douto juízo, conforme ID. 70935067, o acesso às mídias e aos autos circunstanciados que fundamentaram as decisões de prorrogação das interceptações telefônicas, bem como a integralidade das mídias constantes nos Autos Circunstanciados nºs 065/GIPC/2022; 080/GIPC/2022; 113/GIPC/2022; 128/GIPC/2022; 137/GIPC/2022, no formato original da ferramenta utilizada para a coleta dos vestígios digitais” (eDOC 1, p. 4). 



    Pondera que, “Embora os autos cautelares não estejam sob sigilo e, quanto aos sigilosos, a defesa já tenha acesso em razão da habilitação, a controvérsia em questão refere-se à ausência das mídias extraídas e utilizadas para fundamentar as decisões de prorrogação das interceptações telefônicas” (eDOC 1, p. 5). 



    Assevera que, por conta disso, o contraditório e a ampla defesa estão prejudicados, razão pela qual foi requerido a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação até que fosse fornecido à defesa o acesso às referidas mídias e autos circunstanciados. Salienta que, embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente ao pleito da defesa, o magistrado singular permanece inerte. 



    À vista disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela suspensão do prazo para elaboração de resposta à acusação na Ação Penal nº 0003755-95.2018.8.18.0140, até que a defesa técnica tenha garantido o acesso integral e efetivo às referidas mídias e documentos comprobatórios. 



    A autoridade reclamada prestou informações, esclarecendo que “a defesa do reclamante peticionou no dia seguinte pugnando pela reconsideração da decisão para que seja determinado o fornecimento integral das mídias, compreendendo todos os áudios e respectivas transcrições das interceptações telefônicas, bem como suspensão do prazo para apresentação de defesa. Desde então, o processo se encontra em Secretaria, não vindo até a presente conclusos para análise sobre a última manifestação da defesa do paciente, razão pela qual não há que se falar que houve negativa de acesso aos elementos probatórios produzidos nos autos. Por outro lado, destaco que, logo que os autos vierem conclusos, este Juízo avaliará com a urgência que o caso requer o pleito defensivo, tomando as providências para permitir o amplo acesso aos elementos de provas produzidos” (eDOC 15, p. 2/3). 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    No caso concreto, o Juízo reclamado admite a possibilidade da existência de documentos e mídias que seguem inacessíveis à defesa, mas entende que a sua indisponibilidade imediata não importa cerceamento ao direito de defesa, in verbis (eDOC 15):



    “1. Em resposta ao Ofício eletrônico n° 5609/2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita informações para melhor instrução e julgamento da Reclamação em epígrafe, relacionado ao Processo nº 0003755- 95.2018.8.18.0140, apresentada por CASSIO DA SILVA SOUSA, apresento as informações seguintes. 



    2. Sobre o processo em comento, trata-se de ação penal na qual o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de diversos acusados por integrarem uma Organização Criminosa (ORCRIM) voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, dentre eles o paciente, que foi denunciado por incidência no art. 2°, da Lei n° 12.850/2013 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 10/07/2024, com a determinação de citação dos réus. Devidamente citado em 02/12/2024, deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa, tendo constituído patrono em 06/02/2025. Em 16/02/2025 seu patrono peticionou pelo acesso aos elementos de provas, bem como suspensão do prazo para apresentação de defesa sobre o qual este Magistrado assim se manifestou em 11/04/2025: " (...) 2.2 - DO PEDIDO DE ACESSO AS DECISÕES E DOCUMENTOS DAS MEDIDAS CAUTELARES Trata-se de pedidos formulados pelas defesas técnicas dos réus Ana Raquel Da Costa Ramos (ID 70231298) e Cássio Da Silva Sousa (ID 70935067), por meio dos quais requerem, em síntese, o acesso aos elementos de prova oriundos das medidas cautelares deferidas durante a fase de investigação, notadamente os autos de interceptação telefônica, relatórios técnicos e mídias respectivas, bem como, no caso do réu Cássio, a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação até a disponibilização integral do material requerido. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório realizado por órgão competente e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. A defesa sustenta que o acesso integral ao material probatório citado nas petições é imprescindível para a elaboração de defesa técnica adequada. Entretanto, conforme apurado por este juízo, os processos cautelares mencionados não tramitam sob segredo de justiça, não havendo, pois, qualquer óbice ao acesso. Mais ainda, já houve o devido cadastramento do causídico das defesas nos autos das referidas medidas cautelares, inclusive com a liberação dos documentos correlatos à investigação, o que garante à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, tampouco prejuízo concreto demonstrado nos autos. No tocante ao pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, formulado exclusivamente pela defesa de Cássio da Silva Sousa, não merece acolhimento. Como já salientado, o patrono da defesa encontra-se devidamente habilitado e com acesso ao conteúdo dos autos, de modo que não há justificativa plausível para a postergação do prazo (...)". Irresignada, a defesa do reclamante peticionou no dia seguinte pugnando pela reconsideração da decisão para que seja determinado o fornecimento integral das mídias, compreendendo todos os áudios e respectivas transcrições das interceptações telefônicas, bem como suspensão do prazo para apresentação de defesa. Desde então, o processo se encontra em Secretaria, não vindo até a presente conclusos para análise sobre a última manifestação da defesa do paciente, razão pela qual não há que se falar que houve negativa de acesso aos elementos probatórios produzidos nos autos. Por outro lado, destaco que, logo que os autos vierem conclusos, este Juízo avaliará com a urgência que o caso requer o pleito defensivo, tomando as providências para permitir o amplo acesso aos elementos de provas produzidos. 



    4. Insta esclarecer, Senhor Ministro, que se trata de processo bastante complexo envolvendo 11 réus e um extenso arcabouço probatório, sendo que alguns dos procedimentos cautelares ainda não se encontram à disposição deste Juízo. Entretanto, este Juízo envidará esforços com a urgência que o caso requer para garantir o amplo acesso das partes aos elementos probatórios produzidos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14. 



    5. Essas as informações que tinha a prestar a Vossa Excelência, na esperança de que sejam suficientes ao esclarecimento do caso. No entanto, fico à disposição para o que eventualmente for necessário.” (grifei)



    Nada obstante, a fundamentação acima está em claro descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Inicialmente, esclareço que, em casos similares, em que o reclamante buscava acesso aos vídeos das audiências judiciais em que foram celebrados acordos de colaboração premiada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o objeto da reclamação - para além do acesso à decisão homologatória acostada aos autos - também guardava pertinência com o enunciado da Súmula Vinculante 14. Precedentes: Rcl 46875, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; Rcl 48445, de minha relatoria, DJe 13.06.2022.



    Na espécie, considerando a atual fase processual, a negativa de acesso à integralidade das mídias e documentos comprobatórios dos quais foram extraídos elementos de prova que corroboram a inicial acusatória e à cadeia de custódia do material é injustificada, especialmente porque já foi finalizado o relatório policial. 



    Segundo Luigi Ferrajoli, a condição epistemológica da prova passa pelo poder do interessado em refutá-la, de modo que “nenhuma prova seja adequada sem que sejam infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 564).



    No mesmo sentido, Antonio Scarance Fernandes atesta que “são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação”, de modo que o referido princípio abarca o dizer e o contradizer. Complementa o autor que “não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los e que o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65).



    Nesse sentido, se o próprio Juízo reconhece a possibilidade da existência de material não franqueado à parte, a disponibilização deve ser imediata e integral, em atenção ao devido processo legal e ao contraditório. Vale ressaltar que, nos termos do art. 396-A do CPP, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à defesa, não havendo fundamento legal para se postergar o acesso ao material pleiteado. 



    Com efeito, a ciência extemporânea de material já produzido viola a direção do comando sumular, pois o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua, que é, em última instância, a de propiciar que o acusado adote a linha defensiva que entender mais conveniente, inclusive quedando-se silente, se assim desejar.



    Por tal razão não cabe ao magistrado censurar ou protelar, aprioristicamente, a acesso a material já documentado, sob a justificativa de que seria “desnecessária” sua utilização no atual momento processual. A opção de utilizar ou não, e em que momento utilizar, os elementos de prova existentes é exclusiva das partes, devendo-se, por isso, franquear-lhes amplo e imediato acesso, sem qualquer ingerência, a priori, sobre o tempo e modo de sua utilização. 



    Além disso, conquanto a autoridade reclamada alegue que “o processo se encontra em Secretaria, não vindo até a presente conclusos para análise sobre a última manifestação da defesa do paciente, razão pela qual não há que se falar que houve negativa de acesso aos elementos probatórios produzidos nos autos”, o fato é que o prazo para apresentação de resposta à acusação encontra-se em andamento, de modo que a defesa técnica, até o presente momento, está impossibilitada de exercer sua ampla defesa, notadamente porque o próprio juízo informa que, uma vez conclusos os autos, tomará “as providências para permitir o amplo acesso aos elementos de provas produzidos”, medida que restará inócua, caso o processo somente seja concluso após o escoamento do prazo de resposta à acusação. 



    Com efeito, o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante 14 deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua.



    Como corolário da garantia do contraditório e da ampla defesa, o legislador ordinário previu no § 6º do art. 159 do Código de Processo Penal a possibilidade de disponibilização às partes, mediante requerimento, do material probatório periciado, como se infere da redação do dispositivo: 



    “Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 



    (…) 



    § 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação”.



    Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte é assente acerca da necessidade de permitir o acesso amplo, ainda que paulatino, de todos os elementos de prova que forem possíveis na atual fase em que solicitados: 



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32722, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)



    Sendo assim, comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, devendo o Juízo singular proceder a separação do material que assim se classifica, se necessário. 



    Logo, a pretensão de acesso às referidas mídias e documentos comprobatórios deve ser acolhida. 



    Registro, todavia, que o acesso da defesa técnica ao material periciado dar-se-á por assistente técnico previamente indicado, sob a supervisão da autoridade policial e/ou do perito oficial, os quais terão autonomia para conduzirem a diligência de forma a preservar a integralidade do objeto. Não se trata, pois, de nova perícia e sim disponibilização, com as devidas cautelas, do material referido no relatório policial.



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que: a) seja assegurado à defesa o acesso às referidas mídias e documentos comprobatórios que serviram de base para fundamentar as decisões de prorrogação das interceptações telefônicas no caso autos; b) amplo acesso a todos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos de investigação relacionados à ação penal em curso, inclusive mídias e a documentação atinente à cadeia de custódia da prova digital, com a possibilidade de extração de cópias, ressalvadas tão somente eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade.



    Por fim, após disponibilizado o acesso a todo material existente, deve-se renovar o prazo para apresentação ou complementação de resposta à acusação, no prazo estabelecido pela legislação de regência, com vistas a dar plena concretude ao princípio do contraditório e ampla defesa. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente